Tribunal: TJPA
Processo: 0802790-82.2025.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802790-82.2025.8.14.0065

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: LUCAS RAMONN LIMA FEITOSA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o superendividamento do autor, limitou os descontos bancários a 30% da remuneração líquida, condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais e fixou astreintes por descumprimento de tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a limitação dos descontos é cabível diante da situação de superendividamento; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável; e (iii) determinar se o valor das astreintes é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra comprometimento excessivo da renda do consumidor, legitimando a intervenção judicial para preservação do mínimo existencial.

A licitude dos descontos autorizados em conta corrente não impede a atuação excepcional do Poder Judiciário em hipóteses de superendividamento.

O reconhecimento do superendividamento, sem demonstração de ilícito autônomo, não configura dano moral indenizável.

As astreintes devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, admitindo-se sua redução quando excessivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A preservação do mínimo existencial autoriza a limitação judicial de descontos bancários em hipóteses de superendividamento.

O superendividamento, por si só, não gera dano moral indenizável.

As astreintes podem ser reduzidas quando fixadas em valor desproporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º, 6º, V, 51 e 104-A. CPC, arts. 497, 536 e 537. Lei nº 14.181/2021. Lei nº 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297. STJ, Tema Repetitivo nº 1.085. TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0003265-62.2019.8.14.0039, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 05.08.2024. TJPA, Apelação Cível nº 0061226-24.2014.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 22.08.2022. TJPA, Apelação Cível nº 0803393-19.2017.8.14.0201, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 20.10.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas – Superendividamento com Indenização por Danos Morais ajuizada por
LUCAS RAMONN LIMA FEITOSA.

Consta dos autos que o autor alegou encontrar-se em situação de superendividamento decorrente da contratação de empréstimos consignados e outras modalidades de crédito junto à instituição financeira demandada, afirmando que os descontos incidentes sobre sua remuneração comprometeriam sua subsistência e a de sua família. Sustentou perceber remuneração líquida aproximada de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) e possuir comprometimento mensal de R$ 6.874,72 (seis mil, oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos) com obrigações financeiras, além de despesas essenciais superiores à renda disponível, razão pela qual requereu a limitação dos descontos ao percentual de 30% de sua renda líquida, a repactuação das dívidas, bem como indenização por danos morais.

Foi deferida tutela de urgência em 20/06/2024, determinando que o réu se abstivesse de realizar descontos superiores a 30% da renda líquida do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Posteriormente, diante da alegação de descumprimento reiterado da ordem judicial, sobreveio decisão de id 33629327, na qual o magistrado majorou a multa diária para R$ 700,00 (setecentos reais), até o limite de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), bem como determinou o estorno dos valores descontados em excesso.

O BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a inépcia da inicial por ausência de observância do rito previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o autor não apresentou plano de pagamento, não incluiu todos os credores na lide e não demonstrou concretamente a preservação do mínimo existencial.

No mérito, defendeu a legalidade dos contratos firmados, alegando que os empréstimos consignados respeitariam a margem legal aplicável, bem como que os demais contratos de mútuo bancário não estariam sujeitos à limitação percentual prevista para consignações em folha.

Aduziu, ainda, a inexistência de ato ilícito ou dano moral indenizável, afirmando que o próprio autor teria contribuído para a situação narrada na inicial ao assumir obrigações financeiras incompatíveis com sua capacidade econômica.

Sobreveio a sentença, por meio da qual o Juízo de origem julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo o estado de superendividamento do autor e a ilegalidade dos descontos que ultrapassavam o limite necessário à preservação do mínimo existencial.

Na oportunidade, o magistrado determinou a revisão dos contratos celebrados entre as partes, confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida para limitar os descontos mensais ao percentual máximo de 30% da remuneração líquida do autor, condenou o réu à restituição dos valores descontados em excesso desde a concessão da tutela antecipada, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento de multa cominatória consolidada no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em razão do descumprimento reiterado das decisões judiciais.

Inconformado, o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma integral da sentença, sustentando, em síntese, a inaplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 aos contratos discutidos nos autos, a legalidade dos descontos realizados, a ausência de comprovação do alegado superendividamento e a inexistência de dano moral indenizável, além da desproporcionalidade da multa cominatória fixada pelo Juízo de origem.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença ao argumento de que restou devidamente comprovada a situação de superendividamento, bem como o descumprimento reiterado das ordens judiciais pela instituição financeira, circunstâncias aptas a justificar tanto a limitação dos descontos quanto a condenação por danos morais e a imposição das astreintes.

Recebi a relatoria do feito por sorteio.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este colegiado consiste em verificar a legalidade da sentença que reconheceu a situação de superendividamento da parte autora, limitou os descontos incidentes sobre sua remuneração ao percentual de 30% (trinta por cento), condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais e fixou multa cominatória em razão do descumprimento da tutela de urgência.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo, portanto, as normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Consta dos autos que a parte autora, servidor público estadual ocupante do cargo de Auxiliar Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ajuizou a presente demanda sustentando encontrar-se em situação de superendividamento em decorrência da contratação de empréstimos consignados e demais operações de crédito perante a instituição financeira requerida.

Os documentos acostados à inicial demonstram que o demandante possuía dois contratos consignados ativos junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cujas parcelas mensais correspondiam a R$ 3.287,07 (três mil, duzentos e oitenta e sete reais e sete centavos) e R$ 1.724,82 (mil, setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e dois centavos).

Ou seja:

Os autos demonstram a existência de contratos consignados cujas parcelas mensais perfazem o montante aproximado de R$ 5.011,89 (cinco mil e onze reais e oitenta e nove centavos), ao passo que a remuneração líquida do demandante corresponde a R$ 9.808,02 (nove mil, oitocentos e oito reais e dois centavos), circunstância que evidencia comprometimento superior a 50% dos vencimentos líquidos do servidor, legitimando a intervenção judicial para preservação da verba alimentar e do mínimo existencial.

Soma-se a isso a demonstração de despesas ordinárias relacionadas à manutenção do núcleo familiar, incluindo aluguel, combustível, energia elétrica, financiamento veicular e demais gastos essenciais.

O conjunto probatório revela, ainda, situação familiar sensível, haja vista que o autor informou possuir esposa grávida e filho menor, contexto que reforça a necessidade de preservação do mínimo existencial e da função social do crédito.

O apelante, por sua vez, sustenta a plena licitude dos descontos realizados, afirmando que os contratos foram regularmente celebrados e autorizavam expressamente os débitos em conta corrente, invocando, para tanto, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.085.

De fato, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo consumidor, afastando-se a aplicação automática da limitação legal prevista para empréstimos consignados em folha de pagamento.

Todavia, como mencionado, a orientação firmada pela Corte Superior não impede a atuação excepcional do Poder Judiciário quando evidenciada concreta violação ao mínimo existencial do consumidor.

A Lei nº 14.181/2021 introduziu no sistema consumerista mecanismos destinados à prevenção e tratamento do superendividamento, concebido como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, satisfazer a totalidade de suas dívidas sem comprometimento de sua subsistência digna.

Nessa perspectiva, embora a autonomia privada e a força obrigatória dos contratos constituam pilares relevantes das relações negociais, tais princípios não possuem caráter absoluto, devendo ser interpretados em conformidade com os valores constitucionais da dignidade da pessoa humana, solidariedade social e proteção do consumidor vulnerável.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos demonstram situação que extrapola mero desconforto financeiro decorrente de escolhas negociais ordinárias.

Não se trata aqui de simples pretensão revisional fundada em arrependimento contratual ou conveniência econômica superveniente.

Ao contrário, os documentos acostados evidenciam comprometimento substancial da renda do demandante mediante descontos simultâneos incidentes em folha de pagamento e conta corrente, circunstância que efetivamente reduziu sua capacidade de manutenção das despesas essenciais do núcleo familiar.

O próprio magistrado singular registrou que, no contracheque referente ao mês de agosto de 2025, o autor possuía líquido a receber de R$ 9.808,02 (nove mil, oitocentos e oito reais e dois centavos), sendo constatados descontos que ultrapassavam significativamente o percentual reputado necessário à preservação do mínimo existencial.

Nesse sentido, a manutenção da limitação dos descontos não decorre de aplicação indistinta da legislação atinente aos empréstimos consignados, mas da necessidade concreta de resguardar direitos fundamentais mínimos diante da situação específica demonstrada nos autos.

Cito precedente desta E. Corte (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS. SERVIDOR PÚBLICO. SOMA DAS PARCELAS ACIMA DA MARGEM CONSIGNÁVEL. INOBSERVANCIA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS. ART. 6º, V, DO CDC. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO VALOR REMANESCENTE. RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. O cerne do presente recurso reside em determinar se a decisão guerreada foi correta ao julgar parcialmente procedente os pedidos da parte autora, excluindo o empréstimo consignado realizado pelo Banco apelante no contracheque do apelado e condenar ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser devidamente atualizado. 2. Da análise do contracheque do autor, verifica-se que este contraiu vários empréstimos, que totalizam o valor de R$854,47 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) ao mês, sendo R$393,66 (trezentos e noventa e três reais e sessenta e seis centavos) referente à parcela mensal do empréstimo com o Banco do Brasil, e R$460,81 (quatrocentos e sessenta reais e oitenta e um centavos) referente à parcela mensal do empréstimo com a Caixa Econômica Federal, os quais, em sua totalidade extrapolam a margem de 30% da remuneração do autor, limite consignável aceitável pelo ordenamento jurídico pátrio. 3. No caso em tela, verifica-se que o Juízo a quo determinou a exclusão do empréstimo consignado realizado pelo réu no contracheque do autor, quando, na verdade, deveria promover a revisão do valor das parcelas descontadas, de modo que o apelado conseguisse adimplir os empréstimos contraídos e custear a própria subsistência, em condições minimamente dignas. 4. Não obstante, é cediço que não se pode suprimir a possibilidade de o banco apelante reaver o crédito repassado e utilizado por tomador de empréstimos, na forma do artigo 786 do CPC. Assim sendo, como forma de impedir o enriquecimento ilícito do apelado, é possível a cobrança dos valores remanescentes pelo Apelante, relativos aos contratos cujas parcelas ficaram limitadas ao percentual acima referido. 5. Portanto, é necessário adequar o valor das parcelas do empréstimo em nome do apelante, a limitado a 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos líquidos para efeitos de débito em folha de pagamento ou conta corrente, ressalvada a exigibilidade do saldo remanescente pelo Apelado, pelos meios administrativos e/ou judiciais cabíveis. 6. Por fim, em relação aos danos morais, embora tenha ocorrido o excesso no desconto relativo ao empréstimo consignado, entendo que a dedução não ocasionou o superendividamento do apelado passível a condenação de indenização por danos morais, não podendo o apelado beneficiar-se de sua própria torpeza. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Reforma em parte da sentença.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00032656220198140039 21404944, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 05/08/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Nesse ponto, portanto, nada a reformar.

Diversamente, entendo que a condenação ao pagamento de danos morais
não
merece subsistir.

Embora o quadro financeiro experimentado pela parte autora revele situação de vulnerabilidade econômica relevante, não se verifica demonstração de lesão extrapatrimonial autônoma apta a justificar reparação civil.

Os descontos realizados decorreram de contratos efetivamente celebrados pela própria parte autora, inexistindo prova de fraude, vício de consentimento, negativação indevida ou constrangimento excepcional capaz de caracterizar dano moral indenizável.

O reconhecimento do superendividamento e a consequente limitação dos descontos não implicam, por si sós, automática configuração de abalo moral reparável, sobretudo quando ausente demonstração de ilícito autônomo praticado pela instituição financeira.

Nesse exato sentido, já decidiu esta E. Corte (grifei):

APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMOS DE NATUREZA PESSOAL. LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS. PRECEDENTES DO STJ. RESTRIÇÃO INAPLICÁVEL ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DESCONTADAS DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE. TEMA 1 .805 DO STJ. PRECEDENTES DO TJPA. DESCONTO EM FOLHA OBJETO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RESPEITOU O LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS DO AUTOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. UNANIMIDADE.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0061226-24 .2014.8.14.0301, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 2ª Turma de Direito Público)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E PESSOAIS COM DÉBITO EM CONTA. LIMITAÇÃO LEGAL DE 30% APLICÁVEL SOMENTE AOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido revisional de contratos bancários, no qual consumidora buscava limitar descontos de empréstimos consignados e pessoais a 30% de sua remuneração, declarar nulidade de cláusulas contratuais abusivas e obter indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a limitação legal de 30% prevista para empréstimos consignados em folha pode ser estendida a contratos pessoais com débito em conta; (ii) saber se a contratação de empréstimos pessoais com débito em conta caracteriza “consignado disfarçado”; (iii) saber se os descontos comprometeram o mínimo existencial e configuram abusividade; e (iv) saber se houve ato ilícito a ensejar indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), permitindo revisão de cláusulas abusivas, mas sem afastar a autonomia contratual validamente exercida. 4. O limite legal de 30% previsto na Lei nº 10.820/2003 refere-se apenas a empréstimos consignados em folha, não se aplicando a contratos pessoais com débito em conta. 5. A tese de “consignado disfarçado” não encontra respaldo legal, pois a autorização de débito em conta decorreu de manifestação expressa da contratante. 6. A alegação de ofensa ao mínimo existencial não justifica, por si só, a revisão, pois a superação da capacidade de pagamento resultou de contratações sucessivas e voluntárias. 7. Inexistência de cobrança indevida ou de conduta ilícita da instituição financeira. Ausência de ato ensejador de dano moral. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação cível conhecida e desprovida. 9. Tese de julgamento: “ 1 . O limite de 30% previsto para empréstimos consignados em folha de pagamento não se estende a contratos pessoais com cláusula de débito em conta corrente. 2. O desconto autorizado em conta corrente não configura ‘consignado disfarçado’. 3. A superação da capacidade de pagamento por contratações voluntárias não autoriza revisão contratual automática nem indenização por danos morais.” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08033931920178140201 31166934, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 20/10/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Lado outro, também merece reparo o valor das astreintes fixadas na origem.

Embora o contexto dos autos evidencie resistência ao integral cumprimento da tutela de urgência, a multa consolidada em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) revela-se excessiva diante das circunstâncias da causa e da própria natureza coercitiva da medida.

As astreintes não possuem finalidade compensatória ou punitiva, destinando-se precipuamente a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação judicialmente imposta. Assim, sua fixação deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando enriquecimento sem causa.

Nessa linha, entendo adequada a redução do limite da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia suficiente à preservação da eficácia coercitiva da medida sem desbordar dos parâmetros ordinariamente adotados por esta Corte.

Recurso parcialmente provido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para afastar a condenação ao pagamento de danos morais e reduzir as astreintes para o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida a sentença nos seus demais termos.

Belém, 15/06/2026